Tribunal: TJSP
Processo: 1019443-08.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e caminhão de propriedade da ré. Versões conflitantes. O autor diz que o caminhão trafegava na contramão de direção. Conduta idêntica foi atribuída ao motociclista. Subsídios probatórios que não permitem acolher a versão deduzida inicialmente. Autor que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e caminhão de propriedade da ré. Versões conflitantes. O autor diz que o caminhão trafegava na contramão de direção. Conduta idêntica foi atribuída ao motociclista. Subsídios probatórios que não permitem acolher a versão deduzida inicialmente. Autor que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido. Alegando que o acidente foi provocado pelo preposto da ré, fato negado pela parte adversa, cabe ao requerente a demonstração da conduta irregular a ele atribuída. De toda forma, a prova produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar uma ou outra versão, razão pela qual a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019443-08.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVENG
CIVILSAN EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019443-08.2018.8.26.0577 -Voto no 43828
2
COMARCA: São José dos Campos – 6a V. Cível – Juiz Alexandre Miura Iura
APTE. : Luciano José de Almeida
APDO. : Servenq Civilsan Empresas Associadas de Engenharia

VOTO No 43.828
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Colisão entre motocicleta e caminhão de propriedade da
ré. Versões conflitantes. O autor diz que o caminhão
trafegava na contramão de direção. Conduta idêntica foi
atribuída ao motociclista. Subsídios probatórios que não
permitem acolher a versão deduzida inicialmente. Autor
que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar
os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód.
Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
pedido. Alegando que o acidente foi provocado pelo preposto da ré,
fato negado pela parte adversa, cabe ao requerente a demonstração
da conduta irregular a ele atribuída. De toda forma, a prova
produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar uma ou
outra versão, razão pela qual a improcedência do pedido era mesmo
medida de rigor.
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 834/836
que julgou improcedente o pedido, arcando a autor com o pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Diz o apelante que, apesar da alteração do local do acidente em
decorrência de novas obras, os populares encontrados no local informaram ao perito que
era comum caminhões subirem a rampa de acesso a partir da estrada que conduz à
Avibrás; assim, os caminhões da requerida trafegavam pelo local na contramão de
direção. Alega que o policial militar interrogado não presenciou o acidente e seu
depoimento não comprova a culpa do recorrente. Assevera que o ofício juntado à fl. 811
corrobora a afirmação de que os caminhões trafegavam na contramão pelo local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019443-08.2018.8.26.0577 -Voto no 43828
3
acidente. Acrescenta que o depoimento do motorista do caminhão deve ser
desconsiderado diante de seu interesse no deslinde do feito. Busca, por fim, o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
preparo
(apelante
beneficiário da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos foram encaminhados a
esse E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 12.08.2015, em torno de 9h45min, o
autor trafegava de motocicleta pela Rodovia dos Tamoios, Município de Jacareí,
quando foi atingido pelo caminhão de propriedade da requerida e que trafegava na
contramão de direção. Além da perda total da motocicleta, o autor relata que sofreu
sérias lesões físicas, buscando, por isso, a reparação dos danos materiais e morais daí
decorrentes.
A ré, por sua vez, diz que o autor deu causa ao acidente, pois, ao
contrário do que afirma, era ele que trafegava na contramão de direção.
Pois bem. As partes apresentam versões conflitantes, sendo certo
que ambos os condutores envolvidos no acidente imputam à parte adversa a condução
de veículo em sentido proibido e o contingente probatório não se mostra suficiente para
se imputar ao preposto da ré a culpa pelo evento.
Segundo se extrai do histórico registrado no boletim de
ocorrência, “Foi apurado que, em circunstâncias a serem devidamente esclarecidas, o
motociclista teria efetuado retorno na rodovia, próximo ao restaurante Vaca Preta,
adentrando um trecho na contramão, colidindo frontalmente com o caminhão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019443-08.2018.8.26.0577 -Voto no 43828
4
seguia sentido Paraibuna” (fl. 411).
O motorista do caminhão declarou à autoridade policial que
trafegava pela Rodovia dos Tamoios “... transportando pedras com destino a
Caraguatatuba, quando inesperadamente, próximo ao Restaurante Vaca Preta, um
motociclista entrou na contramão, colidindo na frente (lateral esquerda) do caminhão,
sendo arremessado para longe” (fl. 414).
Por outro lado, o laudo produzido pelo Instituto de Criminalística
no local do fato é inconclusivo, restando assentado que “Em razão da mudança de
elementos de sinalização da via e da impossibilidade de se determinar o sítio exato do
evento, resta prejudicado ao perito descobrir se o caminhão ou a motocicleta
envolvidos no acidente trafegavam na contramão de direção” (fl. 448). A afirmação no
sentido de que era comum os caminhões subirem a rampa de acesso a partir de estrada
local com acesso à empresa Avibrás, por si só, não induz à conclusão de que o preposto
da ré estaria conduzindo o veículo em sentido proibido no momento da colisão.
Diante de tais considerações e à míngua de subsídios suficientes a
corroborar a dinâmica descrita inicialmente, não há como apurar se a colisão ocorreu
por culpa do preposto da ré ou do motociclista.
A reparação civil fundada em acidente de trânsito pressupõe a
prova inequívoca da culpa do causador do dano e, no caso, os subsídios não permitem
imputar ao réu a conduta ilícita alegada, suficiente a causar o acidente noticiado, sem
considerar que o fato não se amolda aos casos de presunção de culpa já reconhecidos
pela jurisprudência.
Consoante se vê, a prova produzida nos autos não fornece
subsídios para prestigiar uma ou outra versão e o ônus, nesse sentido, competia ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019443-08.2018.8.26.0577 -Voto no 43828
5
(art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Diante de tais
considerações, a única solução possível é a improcedência do pedido.

Por fim, cabe a majoração prevista pelo artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, restando a verba honorária acomodada em 12% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade processual concedida ao apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator